Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PAGAMENTO FOI INJUSTAMENTE RECUSADO PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ECONÔMICO JÁ PREDEFINIDO. LIMITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA PELAS AUTORAS. EMISSÃO DO ALVARÁ EM NOME DOS MÉDICOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Nos fundamentos lançados na sentença foi consignado que o ressarcimento pelos honorários médicos, cujo pagamento foi injustamente recusado pela operadora de planos de saúde, seria feito diretamente à equipe médica, em consonância com o pedido deduzido na exordial.
2. Trata-se de condenação em obrigação de fazer, mas como o valor econômico já predefinido. Enfim, neste caso e para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial, deve-se limitar apenas o levantamento da importância pelas autoras, pois o alvará deve ser emitido em nome dos médicos, salvo no caso de comprovação de que esse desembolso já foi efetuado pelas exequentes. É que nessa hipótese se operaria a sub-rogação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.